Tribunal: STF
Processo: ARE 1288892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente (eDOC 83, p. 24-32), mediante acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I e IV, DO CP). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMA E RÉU QUE NÃO ESTAVAM NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES CASTRENSES. MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP – SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS - QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DE CARGO - NÃO CABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA DECRETAR A PERDA DE CARGO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO DOS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 83, p. 24; grifos originais) 
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 84, p. 9-21; eDOC 85, p. 1-5), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa aos arts. 42, § 1º; 124; 125, § 4º; e 142, § 3º, inciso VII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 83, p. 35-40; eDOC 84, p. 1-7).
    A Presidente do TJ/SE não admitiu os citados recursos (eDOC 85, p. 27-34).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 86, p. 15-21; eDOC 87, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 86, p. 1-13).
    O Presidente do STJ, ao julgar o AREsp 1.629.471/SE, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 88, p. 21-24). Após, a Sexta Turma daquela Corte não conheceu do agravo regimental mediante acórdão (eDOC 88, p. 56-59) transitado em julgado aos 10.9.2020 (certidão; eDOC 88, p. 64).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Outrossim, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “Ab initio, antes da verificação dos pressupostos tradicionais de admissibilidade, é forçoso registrar que houve apresentação de Repercussão Geral da matéria por parte da Recorrente, atendendo assim, à exigência prevista no art. 102, §3°, da Carta Magna. 
    Ademais, prosseguindo com a análise do apelo extremo, verifico que o Recorrente suscita incompetência de juízo, alegando que pelo fato do crime ter natureza militar, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar o feito, bem como aponta irresignação quanto à perda do cargo. 
    Ocorre que o aresto vergastado encontra-se em consonância ao posicionamento exarado pela Corte Suprema, tendo em vista que o Recorrente, ao praticar o crime, não estava em exercício de suas funções castrenses, como também a perda do cargo se fez necessária como efeito da condenação aos militares acusados pela prática de crimes comuns. 
    Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do STF, in verbis: 
    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Militar Estadual decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crimes militares. 2. No caso sub examine, o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime homicídio qualificado, e como efeito secundário dessa condenação, perdeu a função de policial militar, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim. Precedente: RE 605.917-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PERDA DO CARGO PÚBLICO - MANUTENÇÃO. Encontrando o veredicto apoio no conjunto probatório, a sentença deve ser confirmada, não havendo falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A perda do cargo público constitui efeito da condenação, quando a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo decidida tal questão - Perda do cargo público -, pelo Tribunal Militar apenas em caso de cometimento de crime militar, o que não se verifica na espécie. Desprovimento ao recurso que se impõe" (fl. 132 do volume 3 dos autos eletrônicos). 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 742879 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013)’ 
    ‘Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 206 DO CPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR (ART. 9°, II, 'A', DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 1. A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9°, II "a", do CPM deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para caracterização do tipo penal especial a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora do ambiente castrense ou cujo resultado não atinja as instituições militares será julgado pela Justiça comum. Precedentes. 2. Em se tratando de homicídio culposo na direção de veículo automotor, cometido fora de local sujeito à administração militar, a mera condição de militar do acusado e do ofendido, ambos fora de serviço, é insuficiente para inaugurar a competência da Justiça especializada, já que ausente conduta violadora do dever militar. 3. Ordem concedida. (HC 122721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014)” (eDOC 85, p. 32-33; grifos originais). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente